Tribunal: TJBA
Processo: 0568705-87.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0568705-87.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCIA MARQUES DE SOUSA

Advogado(s)
:
TIAGO MAIA DOS SANTOS

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
VIVIANE DE FARIAS MACHADO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TELECOMUNICAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. IDOSA E ANALFABETA FUNCIONAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CDC, ART. 6º, VIII. TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA COMPROVAR CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO ASSINADO OU GRAVAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CDC, ART. 43, § 2º. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. CDC, ART. 14. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta por Márcia Marques de Sousa contra sentença da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, obrigação de fazer e indenização por danos morais, condenando a autora por litigância de má-fé. A apelante, consumidora idosa e analfabeta funcional, alega ter sido vítima de fraude, negando a celebração de qualquer contrato com a empresa Telemar Norte Leste S/A, e impugna a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes sem prévia comunicação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se as "telas sistêmicas" produzidas unilateralmente pela fornecedora são suficientes para comprovar a celebração do contrato de telecomunicações em face de consumidora que nega a contratação; (ii) saber se a inscrição do nome da apelante nos órgãos de proteção ao crédito, sem lastro contratual válido e sem prévia comunicação, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais; e (iii) saber se a conduta processual da autora caracteriza litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Insuficiência probatória das telas sistêmicas. Em relações de consumo, a hipossuficiência do consumidor justifica a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII). A fornecedora detém todos os mecanismos para formalizar adequadamente seus contratos; logo, incumbe-lhe comprovar a existência da avença por meios idôneos e bilaterais — instrumento assinado ou gravação inequívoca da manifestação de vontade. As telas sistêmicas, por serem produzidas unilateralmente e passíveis de inserção de dados pela própria parte, não possuem, por si sós, aptidão para comprovar a contratação, especialmente quando a consumidora é analfabeta funcional e não consta assinatura a rogo no contrato.

4. Inscrição indevida e dano moral in re ipsa. Não comprovada a relação contratual que originou o débito, a negativação do nome da apelante revela-se ilícita, configurando violação ao art. 14 e ao art. 43, § 2º, do CDC — este último exige comunicação escrita prévia ao consumidor quando não solicitada por ele. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação de efetivo prejuízo, porquanto o abalo de crédito e a ofensa à honra objetiva são inerentes ao fato ilícito.

5. Afastamento da litigância de má-fé. O exercício regular do direito de ação e o parcial acolhimento da tese recursal descaracterizam o dolo processual. Inexistem elementos que demonstrem intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos, conduta temerária ou intuito protelatório que justifiquem a penalidade do art. 80 do CPC.

6. Quantum indenizatório. Ponderadas a extensão do dano (permanência prolongada da negativação), a capacidade econômica do ofensor, o caráter pedagógico-preventivo da medida e a vedação ao enriquecimento sem causa, arbitrou-se indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido. Reforma-se a sentença para: (a) declarar a inexistência dos débitos referentes aos contratos nº 000000766966078 e nº 000000765648706 e da relação jurídica deles decorrente; (b) determinar a exclusão imediata e definitiva do nome da apelante dos cadastros de restrição ao crédito (SERASA/SPC) quanto aos referidos débitos; (c) condenar a apelada TELEMAR NORTE LESTE S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir do evento danoso até 29/08/2024 (Súmulas 54 e 362/STJ), e a partir de 30/08/2024, pelo IPCA e pela taxa Selic (deduzido o índice de atualização); e (d) afastar a condenação por litigância de má-fé. Redistribuídos os ônus sucumbenciais, condena-se a apelada ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 2º).

Tese de julgamento:

"1. As telas sistêmicas produzidas unilateralmente pelo fornecedor não constituem prova suficiente da celebração de contrato de consumo quando o consumidor nega a contratação, especialmente em se tratando de pessoa analfabeta funcional, inexistindo instrumento assinado ou registro audiovisual inequívoco da manifestação de vontade. 2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, sem lastro contratual válido e sem a prévia comunicação exigida pelo art. 43, § 2º, do CDC, configura ato ilícito que enseja dano moral in re ipsa, independentemente de comprovação de efetivo prejuízo. 3. O mero exercício do direito de ação, sem demonstração de dolo processual ou conduta temerária, não caracteriza litigância de má-fé (CPC, arts. 80 e 81)."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 43, § 2º; CC/2002, arts. 186 e 927; CPC, arts. 80, 81, 85, § 2º e 98, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.846.222/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10/08/2020; STJ, REsp nº 1.663.193/SP (aplicação do art. 98, § 4º, do CPC); TJ-BA, Apelação Cível nº 8058076-28.2021.8.05.0001, Rel. Des.ª Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 4ª Câmara Cível, j. 12/06/2024; STJ, Súmula nº 54; STJ, Súmula nº 362.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0568705-87.2014.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante MARCIA MARQUES DE SOUSA e como Apelada TELEMAR NORTE LESTE S/A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para declarar a inexistência dos débitos e da relação jurídica entre as partes; determinar a exclusão imediata do nome da apelante dos órgãos de restrição ao crédito; condenar a apelada ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com os consectários legais devidos; afastar a multa por litigância de má-fé e redistribuir os ônus sucumbenciais, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA